Tribunal: STF
Processo: ARE 1493868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela pela ora recorrente, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal (Doc. 68).



    Inconformada, a recorrente, Kallas Incorporações e Construções S/A, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSP “acaba por relativizar e afrontar o direito à inviolabilidade da honra da Recorrente, contrariando o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao impossibilitar que a Recorrente submeta matéria penal ao crivo do Poder Judiciário”. (Doc. 78)



    Nessa linha, argumenta, em síntese, que “A decisão contraria dispositivo insculpido no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, que nada mais são do que o direito de petição, a garantia livre e formal de que a pessoa possa dirigir-se aos órgãos públicos para defesa de seus direitos e em face de ilegalidade ou abuso de poder ”.



    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a sentença que rejeitou a queixa-crime e “determinar a redistribuição da Queixa-Crime para outra Vara Criminal no Fórum Criminal Central de São Paulo, considerando o fato de que a d. Magistrada se antecipou e deixou muito claro seu entendimento sobre o mérito do caso”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional.”; (b) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque desejado, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (Doc. 93).



    Na sequência, a recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 21)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 78):



    2.3. Cabimento / Repercussão Geral



    De plano, é fundamental apontar que este caso é verdadeiramente PARADIGMÁTICO e os argumentos trazidos pelo Recorrente são da mais absoluta relevância jurídica. 



    Como se sabe, o Recurso Extraordinário é instrumento excepcional somente possível nas hipóteses delineadas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    No caso em tela, o v. Acórdão ora recorrido decidiu, em resumo, que a Recorrente – uma pessoa jurídica – não poderia ser vítima do crime de calúnia, muito embora a Recorrida tenha afirmado que a KALLAS realizava suas obras “SEM AUTORIZAÇÃO”, “FORA DAS NORMAS E DA LEI” e de forma “IRREGULAR”, ou seja, praticando suposto crime ambiental.



    Em que pese o entendimento exarado pelo Ministério Público, pelo MM. Juízo de 1º grau e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a questão de pessoa jurídica como vítima de calúnia está longe de ser pacificada, conforme se verifica por ocasião do julgamento da Pet. 8.481/DF, ocasião em que a tese vencedora teve divergência de pelo menos dois (2) Ministros do Plenário (fls. 77/85). 



    Ao fazê-lo, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acaba por relativizar e afrontar o direito à inviolabilidade da honra da Recorrente, contrariando o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao impossibilitar que a Recorrente submeta matéria penal ao crivo do Poder Judiciário. 



    Além disso, o v. Acórdão seguiu a mesma linha do MM. Juízo de 1º grau e se imiscuiu no mérito da causa, em momento processual inadequado, para rejeitar a Queixa-Crime e, com isso, violou os direitos da Recorrente de submeter matéria à apreciação do Poder Judiciário em ação penal privada e de produzir prova, ao negar de forma ilegal prosseguimento ao feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    A decisão contraria dispositivo insculpido no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, que nada mais são do que o direito de petição, a garantia livre e formal de que a pessoa possa dirigir-se aos órgãos públicos para defesa de seus direitos e em face de ilegalidade ou abuso de poder. 



    As questões aqui colocadas são especialmente relevantes sob o aspecto jurídico e, como já adiantado, ultrapassam os interesses subjetivos da causa, uma vez que a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo configura privação da garantia constitucional à inviolabilidade da honra de toda e qualquer pessoa jurídica que se vê atacada por alguém que lhe imputa a prática de crime ambiental, bem como privação do direito de petição e do direito à prova de toda e qualquer pessoa jurídica que vê seu processo ser arquivado ao arrepio do rito processual estabelecido por lei. 



    O posicionamento adotado pelos MM. Juízos a quo carece de razão e merece ser revisto, porquanto impacta direitos constitucionais intransponíveis. 



    Nesse sentido, embora não exista tema específico de Repercussão Geral, por se tratar de matéria controversa perante o Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento da Pet. 8.481/DF, e nos termos do voto do Exmo. Ministro Dias Toffolli, por ocasião do julgamento do RE 848.107, de rigor o reconhecimento da Repercussão Geral e a apreciação do mérito do presente. 



    À vista disso, o julgamento do Recurso Extraordinário transcende interesses individuais, de modo que a Repercussão Geral pode e deve ser reconhecida no presente feito. Mais do que isso, o presente Recurso Extraordinário tem o condão de estabelecer verdadeiro marco na evolução na jurisprudência brasileira e trazer maior segurança jurídica. 



    Por tais razões, esta defesa não irá se alongar na argumentação tendente a demonstrar a existência de Repercussão Geral, respeitosamente remetendo V.Exa. à leitura do mérito deste recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou a queixa-crime com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 68): 



    Ao apreciar a queixa-crime, a MMª. Juíza a quo houve por bem rejeitá-la, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 



    Apontou-se na r. sentença, de início, que uma empresa não pode ser vítima do crime de injúria.



    De fato, ao contrário do que ocorre com a de calúnia e a difamação, o crime previsto no artigo 140 do Código Penal se perfaz através da formulação de um juízo depreciativo, humilhante, apto a ferir o amor-próprio, a autoestima da vítima. 



    Trata-se, como consabido, de infração penal contra a honra subjetiva. 



    Conquanto seja a pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica, não possui ela, por óbvio, sentimentos e opiniões acerca de si mesma, razão pela qual não pode ser sujeito passivo do crime de injúria. 



    […]



    Tampouco pode ser a recorrente vítima de calúnia, que consiste na imputação falsa de fato definido como crime. 



    Portanto, a configuração desse ilícito penal, punido apenas na forma dolosa, reclama (a) a imputação à vítima de um fato determinado; (b) a falsidade desse fato; (c) a tipicidade e ilicitude desse fato; e (d) a ciência, pelo autor da calúnia, da falsidade (dolo direto) ou ao menos a assunção, por este, do risco dessa falsidade (dolo eventual). 



    No presente caso, a ora recorrente imputa à querelada a prática de calúnia, por ter adjetivado o grupo empresarial de organização criminosa, “em alusão ao delito tipificado pelos arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013”. 



    Todavia, a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, não pode, sequer em tese, ser autora desse crime contra a paz pública; por conseguinte, não pode ser vítima de falsa imputação de prática desse delito. 



    Vale lembrar que a responsabilidade penal de pessoa jurídica se limita aos crimes ambientais, em conformidade com o artigo 225, § 3º, da Constituição da República, com o artigo 3º da Lei n. 9.605/98 e com o quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 548.181/PR. 



    […]



    Portanto, no tocante às imputações de prática dos delitos previstos nos artigos 138 e 140 do Código Penal, é evidente a inexistência de justa causa para a deflagração de ação penal em face da recorrida. 



    Passa-se, por fim, à análise da viabilidade da queixa-crime pela acusação remanescente, de difamação. 



    De ver-se que o bem jurídico tutelado pela norma insculpida no artigo 139 do Código Penal é a honra objetiva, ou seja, a reputação, conceito de que gozam tanto as pessoas naturais quanto as jurídicas. 



    Todavia, não é menos certo que o elemento subjetivo do delito de difamação consiste no dolo específico de ofender a honra objetiva da vítima, não bastando o dolo genérico para sua configuração. 



    […]



    No presente caso, depreende-se da própria leitura da inicial que a recorrida, por meio das publicações, reclamava de um trabalho de construção civil realizado em frente à sua residência, durante a madrugada. 



    É manifesto, pois, que assim agiu apenas para protestar ao que tudo indica de modo absolutamente reprovável manifestando seu inconformismo com a obra que julgava, equivocadamente, ser de responsabilidade da recorrente (animus criticandi) e não para lhe atribuir fato ofensivo à sua reputação. 



    Assim, também pela difamação, não se vislumbra a presença de justa causa para a deflagração da persecutio criminis in judicio. 



    […]



    Não bastasse, deixou a inicial de individualizar cada uma das condutas da querelada e subsumi-las aos seus respectivos tipos legais injúria, calúnia ou difamação. 



    Como se sabe, a peça acusatória (queixa-crime ou denúncia), deve conter a descrição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal. Trata-se de formalidade essencial ao próprio exercício constitucional do direito de defesa, sem o qual a nulidade é absoluta. 



    No caso em tela, a inicial é inepta, porquanto menciona três crimes diversos sem individualizar quais condutas configuram cada qual deles, assim impossibilitando a perfeita subsunção dos fatos narrados às normas penais incriminadoras. Destarte, seja pela ausência de justa causa, seja pela inépcia da queixa-crime, a r. decisão impugnada deve ser mantida. 



    Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. 



    Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (art. 41 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do apelo extremo.



    Não bastasse, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória dos recorrentes pela prática do delitos de lesão corporal gravíssima. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    2. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1099800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04/04/2018)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente